Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 45502472).
2. Os embargos declaratórios constantes do ID 44992896 foram opostos para esclarecer omissões contidas no Acórdão no 1669318 (ID 44365532) ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
3. Entende o embargante que deve ser aplicado nos presentes autos a hipótese contida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, de que, quando o valor da causa for muito baixo, o valor a ser fixado a título de honorários se dará de maneira equitativa ou mesmo pela aplicação do postulado da equidade em face do artigo 55 da Lei 9.099/95, com efeitos infringentes e majoração em valor não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. O pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração é a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Possuem o intento primordial que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida.
5. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas buscam a possibilidade da majoração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, invocando o art. 85, § 8o do CPC, alegando que o valor arbitrado foi ínfimo e que não condiz com o trabalho realizado.
6. A fixação de honorários advocatícios está de acordo com a norma legal aplicável (art. 55 da lei no 9.099/95), inclusive quanto ao percentual fixado e o valor base para sua incidência (valor da causa), e a aplicação dos dispositivos do CPC se dá de forma supletiva à legislação especial de regência, que se submetem à sistemática própria dos juizados especiais.
7. Dessarte, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
9. No caso dos autos, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
10. Diante do exposto, as alegações e pedidos do embargante não podem ser acolhidos, vez que a matéria então posta à análise, foi devidamente apreciada e esclarecida na íntegra, sendo, portanto, incabível a continuidade do debate.
11. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.
12. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.